Tribunal: TJMT
Processo: 1024287-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024287-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ELOI PAULO MARTINS MOREIRA - CPF: 753.201.189-53 (AGRAVANTE), MARTA MARIA FOGACA MOREIRA - CPF: 886.261.721-68 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA MONICO - CPF: 983.559.881-91 (AGRAVADO), CARLA REGIANE DA SILVA - CPF: 015.298.351-19 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), WALTER PINTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 003.216.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – NOTÍCIA DE OFERTA A VENDA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO JUDICIAL – ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – PRESERVAÇÃO DE DIREITOS – PUBLICIDADE DA DEMDANDA JUDICIAL PERANTE TERCEIROS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o imóvel, objeto da demanda principal fora colocada à venda, prudente se faz a decisão que deferiu a anotação premonitória,

resguardando eventual direito de terceiros.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1024287-27.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELOI PAULO MARTINS MOREIRA
e sua esposa
MARTA MARIA FOGAÇA MOREIRA -
Id-185540152 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
n.o 1005220-36.2020.8.11.0015, proposta por
RICARDO DE OLIVEIRA MONICO
e sua esposa
CARLA REGIANE DA SILVA,
concluiu por
deferir o pedido para determinar a expedição de ofício ao CRI de Sinop/MT, a fim de que seja averbada a existência da presente ação à margem da matrícula descrita sob n. 46.578, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Aduzem em síntese que, t
rata-se, na origem, de
“Ação de Rescisão de Contrato de Permuta Por Vício Redibitório c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela”,
na qual os Agravados alegam a suposta existência e vício estrutural no imóvel localizado na Rua das Laranjeiras, no 177, Jardim Jacarandás, na cidade de Sinop/MT, repassado pelos Agravantes como permuta.

Em síntese, os Agravados no intuito de alicerçar o desfazimento do negócio entabulado entre as partes, alegam na inicial, que o imóvel recebido como permuta, sendo a casa residencial, estaria com “diversos vícios estruturais”. Posto isto, pleiteiam a rescisão do contrato, devolução de parte do financiamento pago e o valor da comissão, bem como, a imediata devolução da chácara.

Decorridos os trâmites legais de distribuição, o Juízo
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, no que diz respeito a restituição dos imóveis permutados ao
status quo ante
. Todavia, apresentado a contestação e impugnação com a especificação de provas o juízo monocrático designou audiência de saneamento para o dia 15/04/2023.

No entanto, os Agravados, descontente com a decisão do Juízo
a quo,
requereram a averbação da existência da ação nas margens da matrícula no 46.578 registrada no cartório de registro de imóveis do 1o ofício da comarca de Sinop/MT, tendo sido deferido a medida pelo Juízo singular, decisão essa que ora se recorre.

Assevera ser equivocada a decisão pois causa prejuízos aos Agravantes, pois desde que tomaram posse do bem, em 22/10/2019, realizaram diversas benfeitorias, além disso não há inadimplemento contratual, haja vista que no presente caso, os Agravados possuem a intenção de desfazer o negócio por simples arrependimento, haja vista que os possíveis vícios ocultos alegados na exordial, são de fácil percepção e poderiam ser vistos pelos mesmos no momento da posse do bem. Ademais, conforme observa-se da r. decisão recorrida, verifica-se a ausência de fundamentação no que diz respeito a comprovação/demonstração do perigo de dano apto a autorizar o deferimento do requerimento de averbação.

Afirma que o Juízo
a quo
, sem possibilitar o contraditório dos Agravantes, deferiu o pedido de averbação da ação na matrícula no 46.578 do CRI de Sinop/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso reformando a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-185785192.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-189035196.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023